Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para se postular declaração acerca da existência de união estável, deve restar comprovado que o relacionamento entre o casal é de conhecimento público, que o convívio foi contínuo e duradouro, e que ambos tinham o objetivo de constituir família.
2 – In casu, ainda que os réus (filhos da senhora falecida e um deles também filho do autor) tenham aderido ao pedido inaugural, não constam dos autos provas que assegurem a existência do convívio contínuo e duradouro. Em tese, os elementos probatório denotam que o autor ainda é casado e não comprovou que está separado de fato de sua esposa, o que inviabiliza a admissão de seu propósito de constituir família com aquela que teria sido sua companheira; também não restou comprovada a publicidade deste relacionamento. Ausentes os requisitos próprios à caracterização da união estável, o pedido deve ser julgado improcedente.
3 – Negado provimento aos recursos.